Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITADO). JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITANTE). CONCURSO DE CRIMES. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei 9.099/95 prevê que compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima cominada não supere 2 (dois) anos.
2. Ocorrendo concurso material ou formal de infrações deve ser observado o somatório das penas máximas abstratamente cominadas a fim de se determinar o Juízo competente: caso a soma das penas supere 2 (dois) anos, afasta-se a competência do Juizado Especial, sendo competente o Juízo Criminal comum.
3. Diante da prática, em tese, do crime de desacato e da contravenção penal de porte de arma branca, cujas penas máximas somadas superam dois anos, não há falar em incidência da Lei 9.099/95.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.